Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-90.2025.8.11.0046
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001681-90.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 019.756.938-25 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), JOSE DA CRUZ DEL PINO - CPF: 234.896.509-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS (BOVINOS) ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO RECOLHIMENTO - INCIDÊNCIA INDEVIDA. TEMA 1.099, TEMA 1.376/STF – LEI COMPLENTAR N. 204/2023 – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – CRITÉRIO DE ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA VER

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal, para declarar a inexigibilidade do ICMS incidente sobre operações de mera transferência de gado entre estabelecimentos rurais do mesmo titular, localizados nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, com a consequente desconstituição do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal EFD 54707097/1112/6/1.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em exercícios anteriores a 2024, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 e no Tema 1.099 da repercussão geral; (ii) estabelecer se é cabível a adequação de ofício da verba honorária fixada contra a Fazenda Pública, para observância do critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A transferência de mercadorias ou semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica, inexistindo fato gerador do ICMS, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.099 da repercussão geral e na ADC 49.

4.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF não impede o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS em exercícios anteriores a 2024 quando a ação judicial é ajuizada antes da publicação do acórdão e inexiste recolhimento do tributo.

5.

Demonstrada a ausência de pagamento do ICMS pelo contribuinte, inexiste crédito tributário válido, sendo legítima a declaração de nulidade dos lançamentos efetuados pelo Fisco estadual.

6.

A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública submete-se, obrigatoriamente, ao critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, constituindo matéria de ordem pública passível de adequação de ofício pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido, com adequação de ofício da verba honorária.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias ou semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica caracterizadora do fato gerador.

2.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 e no Tema 1.099 não obsta a declaração de inexigibilidade do ICMS em exercícios anteriores a 2024 quando a ação é ajuizada antes da publicação do acórdão e não houve recolhimento do tributo.

3.

Os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública devem observar, obrigatoriamente, o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, admitida a adequação de ofício pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e II, e 155, II; LC nº 87/1996, art. 12, I, com redação da LC nº 204/2023; CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, 927 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STF, RE nº 1.255.885 (Tema 1.099 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível nº 1003911-28.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1002329-95.2024.8.11.0049; TJMT, Apelação Cível nº 1001218-53.2020.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que julgou procedentes os pedidos formulados por (autor/apelado) em ação declaratória/anulatória, para declarar a nulidade de lançamentos tributários referentes à exigência de ICMS sobre operações de mera transferência de gado no âmbito dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, lançamentos identificados na conta corrente fiscal EFD 54707097/1112/6/1, com a consequente desconstituição do crédito tributário.

Na sentença, o magistrado, em síntese, assentou que a transferência de mercadorias/semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, e reputou indevida a cobrança efetivada pelo Ente Fiscalizador. (Id. 342203371).

Inconformado, o Estado sustenta, em linhas gerais, que o STF, ao apreciar os embargos de declaração na ADC 49, modulou os efeitos do julgado para atribuir eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a publicação da ata de julgamento do mérito, razão pela qual defende a validade da cobrança no período anterior, conforme os contornos que reputa aplicáveis ao caso concreto. (Id. 342203377).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, enfatizando que a modulação não se presta a “ressuscitar” exação cuja indevida exigência já estava assentada em precedentes qualificados, e que a cobrança em 2021/2022/2023 não encontra amparo, ausente o pressuposto do fato gerador.

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio César Fachone, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial. (Id. 343092870).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADDO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente ação declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência movida em seu desfavor por AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO, na qual o autor pretende o reconhecimento judicial de que não incide ICMS sobre as transferências interestaduais de bovinos realizadas entre suas propriedades rurais, situadas nos Estados de Mato Grosso e Rondônia. pertencentes à mesma pessoa física.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de incidência do ICMS sobre operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, nos exercícios de 2021 a 2023, bem como à correção da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença recorrida merece integral confirmação.

É consabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.099 da Repercussão Geral (RE 1.255.885), firmou a tese de que não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por inexistir circulação jurídica apta a ensejar o fato gerador do imposto. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, assentando que a tese possui eficácia a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações judiciais propostas até a data de publicação do acórdão, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo.

Nesse contexto, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem, é plenamente possível a declaração de inexigibilidade do ICMS em exercícios anteriores a 2024, quando demonstrado que o contribuinte ajuizou a ação em tempo oportuno e não efetuou o recolhimento do imposto, hipótese exatamente verificada no caso concreto.

Esse entendimento, inclusive, já se encontra sedimentado nesta Corte, notadamente em precedentes desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a exemplo do Recurso de Apelação Cível n. 1003911-28.2022.8.11.0041, Julgado em 11/12/205, no qual se assentou que:

“A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal não impede o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular em exercícios anteriores a 2024, quando a ação judicial foi ajuizada antes da consolidação da tese e inexistente o recolhimento do tributo.”

No mesmo sentido, é o entendimento externado pelo Des. Mário Roberto Kono, na Apelação Cível n. 1002329-95.2024.8.11.0049, julgado em 09/12/2025, cujo voto condutor foi acolhido á unanimidade, ao reconhecer que a ausência de recolhimento do imposto afasta qualquer óbice decorrente da modulação temporal:

“Inexistindo pagamento do ICMS, é legítima a declaração de nulidade dos lançamentos tributários referentes a transferências internas realizadas em exercícios anteriores a 2024, quando a demanda judicial foi proposta antes da conclusão do julgamento do Tema 1.099 pelo STF.”

No caso concreto, conforme documentado nos autos, não houve recolhimento do imposto questionado, razão pela qual não subsiste crédito tributário válido, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos lançamentos efetuados pelo Fisco Estadual.

Quanto aos honorários advocatícios, ainda que não tenha havido impugnação específica no recurso de apelação quanto à verba honorária, é plenamente cabível a revisão de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, submetida a disciplina cogente do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ultrapassado o patamar de 200 salários-mínimos, mostra-se vedada a fixação de honorários em percentual único, devendo o julgador observar, obrigatoriamente, o critério escalonado, com incidência progressiva das faixas legais, ainda que o tema não tenha sido devolvido expressamente pela parte.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que:

“A fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar, de forma obrigatória, o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo matéria de ordem pública, passível de adequação inclusive de ofício pelo Tribunal, ainda que ausente impugnação específica no recurso.”
(TJMT, Apelação Cível nº 1001218-53.2020.8.110005; Relator Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 11/06/2025).

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente nesse ponto, para adequar a verba honorária ao modelo legal, fixando-se os honorários no mínimo legal de cada faixa, de forma escalonada, sobre o valor atualizado da causa, o que prestigia a legalidade estrita, a isonomia e a segurança jurídica.

Consideram-se expressamente prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC, os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelas partes, em especial os arts. 150, I e II, e 155, II da CF; arts. 12, I da LC 87/96 com redação da LC 204/2023; art. 927 do CPC; e os Temas 1099 e 1367 da Repercussão Geral e a ADC 49 do STF, além do art. 85, §§3º e 5º do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO

ao recurso quanto ao mérito, mantendo-se a sentença que reconheceu a nulidade dos lançamentos tributários e, de ofício, promove-se a adequação da verba honorária, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, no mínimo legal de cada faixa, considerando o valor atualizado da causa.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026